Tribunal: TJES
Processo: 0005401-02.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005401-02.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAN VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005401-02.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: ALAN VIEIRA DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Alan Vieira da Silva contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível e desproveu embargos de declaração anteriores interpostos por Banco Pan S/A. O embargante alega omissão quanto à irregularidade na representação processual do recorrido e à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como contradição no acórdão quanto à determinação de compensação de valores, considerando que não contratou nem recebeu valores do banco em razão de fraude. Objetiva, ainda, o prequestionamento das matérias para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão padece de omissão quanto à análise da irregularidade na representação processual e da majoração dos honorários advocatícios; e (ii) se há contradição no acórdão ao determinar a compensação de valores em favor do banco, considerando que o embargante teria sido vítima de fraude e não recebido qualquer quantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial. A omissão ocorre quando o tribunal deixa de se pronunciar sobre ponto relevante e necessário, enquanto a contradição caracteriza-se pela presença de proposições inconciliáveis na própria decisão.

4. Verifica-se omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, pois o tribunal, ao negar provimento ao recurso de apelação, deixou de aplicar a regra do artigo 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

5. No tocante à irregularidade na representação processual do embargado, embora tenha sido apontada ausência de assinatura no recurso de apelação, o vício foi sanado com a regularização da representação antes do julgamento, de forma que não há prejuízo ao conhecimento do recurso.

6. Constatada contradição no acórdão ao determinar a compensação de valores em favor do banco, visto que o embargante afirma não ter firmado contrato nem recebido valores, mas sim ter sido vítima de fraude bancária. Esse vício interno compromete a coerência lógica da decisão, que reconheceu a falha na prestação de serviço pelo banco e, ao mesmo tempo, determinou compensação de valores na liquidação de sentença.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça é uníssona quanto à desnecessidade do "prequestionamento numérico" para fins de Recurso Especial ou Extraordinário, bastando a análise das questões jurídicas suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para (i) majorar os honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação em favor do autor; e (ii) excluir a determinação de compensação de valores na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser suprida nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, quando o recurso de apelação é desprovido.

2. A compensação de valores é incabível quando a parte foi vítima de fraude bancária e não recebeu qualquer quantia do contrato contestado.

3. O "prequestionamento numérico" é desnecessário quando as matérias jurídicas foram devidamente analisadas pela decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 76, § 2º, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, DJES 13/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
ALAN VIEIRA DA SILVA
, com vistas ao esclarecimento de omissão e contradição supostamente existentes no v. acórdão lançado no ID 8967895, que
negou provimento
ao recurso de apelação cível outrora interposto por desproveu anteriormente os aclaratórios manejados por
BANCO PAN S/A
.

Em suas razões (ID 9085281), narra o embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, uma vez que não teria sido enfrentado o ponto que tratou sobre o reconhecimento da irregularidade vinculada a falta de assinatura do recurso interposto pelo recorrido, bem como sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais por ocasião do não conhecimento do apelo.

Aduz, ainda, a existência de contradição, tendo em vista que, embora tenha sido vítima de fraude, não contratou e nem recebeu valores da instituição financeira, de modo que não há que se falar em compensação.

Por fim, visa o prequestionamento das matérias, para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Embora intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 10930645.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Bogueira da Gama ter se removido para a Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme despacho proferido no ID 9853804.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que as omissões acima apontadas estão presentes, os quais passo a apreciar.

Quanto ao primeiro ponto, aduz o embargante que teria sido suscitada em sede de contrarrazões do apelo o defeito da representação processual do embargante, uma vez que o recurso de apelação cível não teria sido assinado pelo seu patrono.

A jurisprudência orienta que, verificada a ausência de assinatura na petição recursal, deve o magistrado, antes de não conhecer do recurso interposto, conceder prazo para a regularização do vício, nos moldes do art. 76, § 2º, I do CPC,
in verbis:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Seguindo essa orientação, a despeito do argumento do embargante, verifico que foi concedida oportunidade ao embargado para regularizar a representação processual, o que restou atendida, conforme assinatura lançada à fl. 125.

Assim, sanado o vício de irregularidade formal do recurso, não há que se falar em não conhecimento do apelo.

Por outro lado, denota-se que, de fato, embora o v. acórdão embargado tenha concluído pelo desprovimento do recurso de apelação cível interposto pelo embargado, não houve a aplicação da regra preconizada no art. 85, § 11, do CPC, que trata sobre os honorários advocatícios, o qual aduz que:
"[...] o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”
.

Assim, sem maiores delongas, diante da omissão acima mencionada, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que haja a incidência dos honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação imposta na r. sentença primeva.

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, verifica-se que, desde a peça exordial, o embargado, ora autor, vem afirmando que não teria firmado qualquer contrato com a instituição financeira e nem mesmo recebido valores, sendo que teria sido aberta uma conta bancária digital em seu nome decorrente de fraude de terceiros, com a contratação de empréstimo pessoal, além da realização de um pix em nome de uma pessoa denominada de Juliana.

Vê-se, assim, que o v. acórdão hostilizado, ao encampar o posicionamento firmado na r. sentença objurgada que reconheceu a falha na prestação do serviço pelo embargado, já que teria sido celebrado indevidamente contrato de empréstimo bancário, com a realização de pix a pessoa não autorizada pelo consumidor, incorreu em contradição ao determinar a compensação.

Ora, se o embargante foi vítima de fraude bancária ocasionada por conduta de terceiros, sem que a ele fosse disponibilizada qualquer quantia em conta, não há que se falar em autorização de valores a serem compensados na fase de liquidação de sentença.

Logo, vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada não expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelo ora embargado.

Por fim, vale salientar que a jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF
. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Diante do exposto,
conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes parcial provimento
, para atribuir-lhes efeitos infringentes e determinar que sejam majorados os honorários recursais em favor do autor no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, bem como seja extirpada do v. acórdão guerreado a determinação do instituto da compensação na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2024 às 14:17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54244813112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.